Tribunal: TJDFT
Processo: 0738166-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No do Processo: 0738166-93.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA REPRESENTAÇÃO 0728561-26.2020.8.07.0000 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Biomega Medicina Diagnóstica Ltda. contra atos reputados ilegais praticados pelo eminente Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa na Representação no 0728561-26.2020.8.07.0000, que tramitou perante o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Em suma, a Impetrante pede a revogação de decisão proferida pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa que, nos autos do Processo no 0728561-26.2020.8.07.0000, decretou a indisponibilidade dos R$ 18.632.289,39 depositados em suas contas bancárias e determinou a proibição/suspensão de emissão de ordens bancárias com os valores que lhe são devidos. Ocorre que a competência para processar a Representação no 0728561-26.2020.8.07.0000 passou a ser do Juízo da 5a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, para onde foi redistribuída, em razão da exoneração de Francisco Araújo Filho do cargo de Secretário de Saúde do Distrito Federal. Os atos ora impugnados foram implicitamente ratificados pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília, que, por consequência, passou à condição de suposta autoridade coatora, fazendo cessar a competência deste egrégio Conselho Especial para o processamento e julgamento do presente Mandamus e, consequentemente, desta relatora. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no art. 13, inc. I, “c”, taxativamente enumera os entes que podem ser demandados em mandado de segurança perante o Conselho Especial.[1] Por sua vez, o art. 23, IV, do Regimento Interno deste Tribunal[2] dispõe que compete à Câmara Criminal processar e julgar “o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais”. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] “Art. 8o Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados o art. 13, II, e o art. 15, IV, deste Regimento; do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador, do Procurador-Geral e dos Secretários de Governo do Distrito Federal; dos Governadores dos Territórios e dos respectivos Secretários de Governo;” [2] Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: IV - o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais; Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora